Tribunal: TJES
Processo: 0002727-37.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002727-37.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO JORGE LORDELO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
A
RT.
15
5
,
§
4
º,
I
I,
DO
CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
1.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO. REANÁLISE DE TODA A MATÉRIA.
2. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 4.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

1.
Em que pese a ausência de impugnação específica em sede de razões recursais, havendo recurso do acusado, deve ser procedida à análise minuciosa do édito condenatório e dos autos, em decorrência do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, que submete ao conhecimento do Tribunal de Justiça toda a matéria debatida nos autos. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e especialmente as testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. No presente caso, a palavra da vítima foi corroborada pelos demais depoimentos colhidos em juízo, notadamente pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante do acusado, o qual indicou o local em que escondeu a
res furtiva
. 3. Quanto à primeira fase da dosimetria da pena, revela-se acertada a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e das circunstâncias do crime. Quanto à culpabilidade, tem-se que o apelante praticou o crime em análise durante o gozo de saída temporária, o que é fundamento hábil à exasperação da pena-base. Precedente. Quanto aos antecedentes, tem-se que o apelante possui ao menos 08 (oito) condenações transitadas em julgado, não havendo óbice na utilização de uma destas condenações para exasperar a pena-base e as demais para fins de reincidência. Precedentes. Já em relação às circunstâncias do crime, sopesou-se que o crime foi praticado durante a noite, período em que já maior precariedade de vigilância e maior probabilidade de sucesso, o que também é fundamento para o aumento da pena-base. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002727-37.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO JORGE LORDELO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Jorge Lorde
iro
Pereira
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
3ª
Vara
Criminal de Linhares
(id.
7960735
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04, narra o que segue:

“
Noticia o inquérito policial, lavrado por Auto de Prisão! em Flagrante, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 07 de agosto de 2023, por volta das 03h44min, na Rua Nova Venécia, n° 150, bairro José Rodrigues Maciel, Município de Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, subtraiu pra si coisa alheia móvel, mediante escalada, na residência da vítima ALEXSANDRO DE OLIVEIRA COSTA, consistentes com 01 (uma) retifica de Marca: MAKITA; 01 (uma) lixadeira de Marca: BOSH, 01 (uma) furadeira de Marca: SKILL, e 01 (uma) serra circular de madeira, de Marca: BLACK-DECKER.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos, o denunciado pulou o muro da residência da vítima, e furtou os equipamentos.

Na sequência, ANTÔNIO colocou os objetos subtraído em sua bicicleta, e assim, evadiu-se do local.

Apurou-se que a vítima, PMES ALEXSANDRO avist
o
u da janela de sua residência o denunciado em frente a sua residência em atitude su
s
peito, e entrou em contato com a guarnição.

Ato contínuo, a guarnição localizou o denunciado em l
o
cal conhecido como "pó do aviso". Salienta-se que o denunciado, de imediato, confessou ter furtado os objetos e informou onde havia os deixado, consistente em um latão de lixo, onde foram encontrados os objetos furtados.[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
MM. Magistrada da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar

o apelante

nas sanções do
artigo 15
5
,
§
4
º,
inciso II (escalada),
do
Código Penal
,
à pena de

04 (quatro) anos e
10 (dez)
meses de reclusão, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
diante da reincidência
.

Conforme se verifica no id.
7960735
, intimado em audiência, o acusado apresentou recurso de apelação. Em razões recursais acostadas no id.
7960739
, a Defensoria Pública não vislumbrou motivos para a irresignação, porém, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente ao direito de autodefesa, pugna sejam analisados os argumentos consignados em sede de alegações finais.

Por oportuno, em sede de alegações finais
(id.
7960735
)
, a defesa havia
postulado

pela absolvição do apelante, por ausência de provas, bem como pela fixação da pena-base em seu mínimo legal.

No ponto, destaco que,
em que pese a ausência de impugnação específica em sede de
razões recursais,
reputo ser o caso de
se proceder à análise minuciosa do édito condenatório,
em decorrência do amplo efeito devolutivo da apelação criminal,
que
submete ao
conhecimento do Tribunal de Justiça
toda a matéria debatida nos autos
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de razões recursais defensivas não gera nulidade por cerceamento de defesa, pois a ampliação do efeito devolutivo da Apelação Criminal devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria ventilada nos autos originais, privilegiando a ampla defesa do Acusado.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de

porte de

arma de

fogo, inviável o acolhimento do pedido de

absolvição, pois os elementos produzidos nos autos são robustos e suficientes a sustentar o Decreto condenatório. 3. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do réu, o qual, ainda, cometeu novo crime durante o cumprimento de

pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 4. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF; APR 07007.10-98.2023.8.07.0002; 175.3775; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 21/09/2023).

Feita essa ressalva, e demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente,
a
materialidade
e
autoria
dos crimes de roubo e de falsa identidade restaram demonstradas pelos seguintes elementos: Boletim Unificado de fls.
0
9/13
, Auto de Apreensão de fl. 27, imagem dos
bens
furtados de fl. 29, Auto de Restituição de fl.
30
, e pela prova testemunhal produzida tanto na esfera policial quanto em juízo.

A respeito da prova testemunhal produzida em juízo, a vítima
Alexsandro de Oliveira Costa
(mídia
no id.
7960735
), declarou
“que
estava dormindo quando ouviu seu cachorro latindo muito; que ao olhar pela janela para a rua, viu um indivíduo calçando um sapato de forma muito rápida e com algumas coisas amarradas na garupa da bicicleta; que ficou observando pelo segundo andar, que observou que as sacolas na garupa da bicicleta eram idênticas às sacolas que guardava suas ferramentas na dispensa da sua casa; que quando ele passou de frente pela rua, soube que ele tinha pulado o seu quintal; que então abriu a porta e viu que seu quintal estava todo revirado; que tinham muitas coisas espalhadas na área de lazer e sua dispensa estava aberta, onde armazena suas ferramentas, que ela estava toda revirada; que trocou de roupa, ligou para o 190 informando o ocorrido e saiu de carro tentando visualizar o indivíduo; que o localizou no Bairro Aviso, em uma localidade conhecida como ‘Pó do Aviso’; que o acusado saiu do local onde estava, seguindo em direção à pista; que viu que a viatura já estava chegando e resolveu abordá-lo; que o acusado parou na calçada e jogou o cobertor por cima dele para se disfarçar; que quando a viatura chegou apontou onde o indivíduo tinha se escondido; que informou ao acusado que viu ele da janela e que o acompanhou até o local, tendo o indivíduo admitido o furto; que então indicou o local onde havia escondido os bens furtados; [...] que quando ele entrou na casa do declarante ele estava sozinho; que quando o localizou no Bairro Aviso ele já estava acompanhado de outro indivíduo; que os dois saíram empurrando a bicicleta; que o segundo indivíduo continuou a viagem com a bicicleta e o acusado continuou no local em que estava; que pela janela da sua casa conseguiu ver nitidamente o acusado;
[...] que ele pulou o muro para entrar na casa do declarante; que ele conseguiu pular usando o local onde ficam os relógios de água e luz e a grade do vizinho; [...] que ele tentou entrar no apartamento, quando a cachorra latiu muito; [...]
”.

A propósito, salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187; Proc. 2019/0227969-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/10/2019; DJE 25/10/2019)

No presente caso, a palavra da vítima foi corroborada pelos demais depoimentos colhidos em juízo,
notadamente pelas declarações
prestadas pelos
policiais militares que realizaram a abordagem
e a prisão em flagrante do acusado, o qual estava na posse da
res furtiva
.

Por oportuno, o Policial Militar Vitor Thomazi
,
ao ser ouvido em juízo
(mídia
no id.
7960735
)
, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou o que segue:

“
que a vítima, que era policial,
forneceu as características do indivíduo que teria subtraído seus pertences;
que localizaram o indivíduo no Bairro Aviso e ele confessou o furto; que ele tinha colocado os objetos dentro de um latão; que ele apontou onde estavam os objetos

[...]
”.

Assim, depreende-se que, após a informação de que acabara de ocorrer um
furto
na região e diante das características do agente, os policiais militares
fizeram buscas, com o auxílio da vítima que também é policial militar, avistaram o acusado, que confessou o furto e indicou o local onde escondeu os bens furtados.

Dessa forma,
n
o caso dos autos,
em que pese a negativa de autoria por parte do acusado,
nota-se que a vítima
e os policiais militares que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado,
contaram os fatos de forma harmônica, tanto na esfera investigativa quanto na judicial,
dando conta da atuação do apelante na prática do crime em questão
.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte do apelante
Lucas dos Santos Almeida
, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de
furto qualificado
, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do
r
éu
nas sanções do
a
rtigo

15
5
, §
4
º,
II
,
do
Código Penal.

Assentada a regularidade d
a condenação do apelante, passo à análise do capítulo da dosimetria da pena.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penalt,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do CP, q
uanto ao crime de roubo
, considerando que a sua pena
in abstracto
varia de 0
2
(
dois
) a
08
(
oito
) anos de reclusão e multa
, a nobre Magistrada sentenciante
reputou desfavoráveis
ao
apelante a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, fixando a sua pena-base
em 0
4
(
quatro
) anos
e
10
(
dez
) meses
de reclusão,
e
24
(
vinte e quatro
)
dias-multa.

No que concerne à culpabilidade, consignou que o acusado estava em gozo de saída temporária, conforme documento de fl. 34 dos autos físicos.

Nesse particular, verifico que agiu com acerto a magistrada sentenciante ao valorar negativamente a culpabilidade do agente, na medida em que o apelante praticou o crime em análise no curso da execução de pena que lhe fora anteriormente imposta.

Nessa senda, tem-se entendimento jurisprudencial no sentido de que a prática de novo crime durante o gozo de saída temporária é fundamento hábil à exasperação da pena-base. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DECLINADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de deli
to. No caso, destacou-se que os crimes e a contravenção penal foram praticados enquanto o agravante estava no gozo de benefício penal de saída temporária, cumprindo pena em regime semiaberto. Ademais, quanto à receptação, mencionou-se o elevado valor do bem receptado (veículo automóvel).
2. Tais elementos são concretos e denotam um dolo mais intenso ou uma maior reprovabilidade do agir do réu, a ensejar resposta penal superior, não se havendo falar, no caso concreto, em bis in idem acerca da utilização do valor do bem para considerar desfavorável a culpabilidade quanto ao crime de receptação.
3. O fato de o agente praticar o crime durante gozo de benefício penal ou de cumprimento de pena imposta em outro processo é circunstância que justifica a elevação da pena-base.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 756.534/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Prosseguindo,
no que concerne aos antecedentes, verifica-se da certidão de fls. 64/65 dos autos físicos que o apelante possui ao menos 08 (oito) condenações transitadas em julgado, não havendo óbice na utilização de uma destas condenações para exasperar a pena-base e as demais para fins de reincidência. No ponto, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

5. Quanto aos maus antecedentes, em virtude da utilização de uma das três condenações transitadas em julgado, sendo as remanescentes utilizadas a título de reincidência (e-STJ, fl. 29), não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada também neste ponto, tampouco a ocorrência de bis in idem, haja vista que foram utilizadas condenações distintas, em cada fase da dosimetria .[...] 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 895.146/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa dos antecedentes do acusado.

Por fim, a magistrada também reputou desfavorável ao réu as circunstâncias do crime, na medida em que foi praticado durante a noite, período em que já maior precariedade de vigilância e maior probabilidade de sucesso.

Trata-se de fundamentação idônea e que encontra amplo amparo na jurisprudência pátria. Vejamos:

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o modus operandi empregado na prática delitiva, pois o Tribunal estadual considerou o fato de que o crime foi praticado no período noturno - por volta das 5h -, quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida, aduzindo, ainda, que o ingresso do agente na residência da vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do delito, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.).

Assim, a pena-base fixada no presente caso encontra-se devidamente fundamentada e se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

Vitória, 17 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)